Tribunal: TJES
Processo: 5004066-91.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004066-91.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA HELENA DOS SANTOS RIBEIRO
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004066-91.2023.8.08.00
14

RECTE.: MARIA HELENA DOS SANTOS RIBEIRO

RECDO.: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e UZE PROMOTORA DE VENDAS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO.
ÔNUS QUE COMPETIA AO AUTOR. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Recurso Inominado interposto no Id. 8216194. Contrarrazões interposta, id. 8216199 e 8216201, com registro de que os recorridos encontram-se amparados por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id 8216194), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8216182), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “POSTO ISSO,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Posteriormente, foi interposto em bargos de declaração, sob alegação de que não foi analisado em sentença a declaração de inexistência do débito, conforme pedido inicial.

Sendo assim, o Juiz de primeiro grau, assim decidiu, id. 8216192:

“O caso vertente trata de (in)existência de débito decorrente da cobrança de serviços não contratados pelo autor perante o contrato nº 6501102318 e, via de consequência, suposta manutenção indevida do nome da parte autora em órgão de proteção de crédito.

No caso dos autos, afirma o demandante que contratou o cartão de crédito perante a ré (UZE PROMOTORA DE VENDAS LTDA), mas foi surpreendido com a cobrança de
anuidade
e
serviço de terceiros
, sem que tivesse contratado ou autorizado tais serviços. Ressalta que postulou o cancelamento do referido cartão de crédito, postulando o saldo remanescente. Todavia, mesmo após a quitação do parcelamento, o autor continuou recebendo cobranças de dívida das requeridas. Por tal motivo, postula a inexistência do todo e qualquer débito decorrente do contrato nº 6501102318.

A despeito, o autor alega na exordial que o cancelamento do cartão de crédito foi condicionado ao pagamento do boleto no valor de R$ 704,69 (setecentos e quatro reais e sessenta e nove centavos) com vencimento em
10/02/2023
. Todavia, informa que o pagamento ocorreu apenas em
06/03/2023
. Além da quitação do débito em atraso, os comprovantes trazidos aos autos pelo demandante não indicam a data em que as faturas foram quitadas. Caberia ao autor trazer os autos as faturas devidamente quitadas e acompanhadas dos canhotos e/ou outros documentos que comprovem o pagamento do débito na data de vencimento, o que não ocorreu. Assim, falhou o autor em demonstrar fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, inciso I).

Deste modo, sendo a alegada inexistência do débito o único fundamento de que honrou o pagamento no prazo de vencimento para o pleito autoral, é de rigor a rejeição do pedido.

Em relação ao dano moral, de plano, vê-se que, apesar do reclamado apontamento indevido, a parte demandante não acostou aos autos o comprovante de inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, mas apenas uma tela que informa acordos em andamento através do aplicativo Serasa Limpa Nome.

Tal informação não se confunde com negativação, porquanto não possibilita acesso irrestrito de terceiros através de consulta ao CPF do “devedor”, tal como ocorre com o cadastro de proteção ao crédito. Trata-se, em verdade, de um portal por meio do qual os consumidores e empresas podem negociar dívidas negativadas ou apenas atrasadas, não possuindo o mesmo efeito jurídico do cadastro de negativação.

Registre-se, no particular, que para os fins compensatórios ora pretendidos, a discussão sobre a existência de débito entre as partes ou ainda acerca da qualidade do serviço ofertado pela ré, só teria relevância jurídica caso comprovada eventual inscrição/manutenção da parte demandante no cadastro de inadimplentes. Logo, não tendo o consumidor produzido prova de efetivo apontamento em seu desfavor, que se bastava pela juntada de uma simples consulta de balcão, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), forçoso concluir pela improcedência do pedido.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido constante da inicial.”

O Juiz de primeiro grau decidiu pela improcedência dos danos morais, vez que a autora não comprovou a negativação de seu nome, conforme alegado, apenas trouxe em réplica imagem do Serasa limpa nome. Em relação a declaração de inexistência do débito, o pedido foi improcedente, por entender pela não comprovação do fato constitutivo de seu direito.

Trata-se de Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com reparação moral, em que a autora sustenta, em síntese, que em setembro de 2023 contratou o cartão de crédito Uze, tendo realizado compras no cartão. Afirma que a primeira fatura fora quitada (vencimento 06/12/2022), porém observou que he foi cobrado valores referentes a anuidade ( R$ 11,99) e serviços de terceiro ( R$ 19,90) que não contratou. Aduz que passou a ser cobrada, recebendo ameaça de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Sustenta que em fevereiro de 2023 realizou uma negociação/quitação do contrato, solicitando o cancelamento do cartão. Alega que na ocasião ficou ajustado que pagaria R$ 704,69,( o que foi feito) com vencimento em 10/02/2023 e que o contrato seria cancelado e não seria gerada outra fatura. Afirma que desde abril/2023 vem recebendo cobranças relativas ao cartão, que sempre explica a situação, sem êxito. Aduz ainda que em junho de 2023 foi surpreendida com a informação de que seu nome havia sido inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Requer que seja determinada a retirada de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de inexistência do débito ( R$ 302,53), bem como reparação moral.

A Recorrente interpôs Recurso Inominado sustentando, em síntese, ter realizado negociação, quitação e cancelamento do contrato e que pagou o valor antes do vencimento. Sustenta ainda a má prestação do serviço das requeridas, bem como a ocorrência de reparação moral.

Pois bem, verifica-se a relação de consumo no caso em tela, em cotejo aos artigos 2º e 3º do CDC, porém, em que pese
a relação existente entre as partes deva ser interpretada sob a ótica do
Código de Defesa do Consumidor
, não dispensa do
autor
a comprovação do fato constitutivo do seu direito.

Analisando os autos, verifica-se que em que pese a alegação recursal de que foi realizado um acordo para quitação e cancelamento do cartão, não há nos autos prova mínima do alegado, não junta a autora, um boleto que demonstre o acordo realizado, um documento, números de protocolo, ônus que lhe incumbiria.

A recorrida Omini S. A informa em contrarrazões que a autora deixou de quitar faturas e que realizou um parcelamento em 4 prestações de R$ 146,52 e que a autora pagou a primeira parcela que venceu em janeiro de 2023 e que junto a parcela a autora realizou novas compras, totalizando um valor para pagamento de R$ 413,15, não paga

No mês seguinte, afirma a recorrida que foi gerada nova fatura no valor de R$ 704,69 contemplando a fatura anterior não paga, a terceira parcela do parcelamento, dentre outros débitos, que foi paga. No mês 03/2023 a fatura foi no valor de R$ 217,61, que contemplava a quarta parcela do parcelamento, IOF, multa, juros, mora e anuidade, que não foi paga e que os vencimentos do mês 04 e 05/2023 também não foram pagos.

Analisando as faturas juntadas pela autora, verifica-se que esta utilizava o cartão, deixando de pagar alguns meses, o que corrobora a tese da recorrida Omini. Ademais, conforme já mencionado acima, a autora não comprova nos autos, ainda que minimamente, que realizou acordo com a requerida, conforme menciona. Sendo assim, não comprova a autora os fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o artigo 373, do CPC.

Desta feita, não comprovando a autora que o valor que lhe fora cobrado não era devido, não há que se falar em inscrição indevida, tampouco em reparação moral. Ainda, a autora sequer comprova a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, já que apontamentos no Serasa Limpa Nome não se confunde com negativação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que desde já fixo em 500,00 (quinhentos reais),
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como v
oto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)